Tribunal: TJMT
Processo: 1033285-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033285-47.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (EMBARGADO), HELIO LIBER DE OLIVEIRA - CPF: 214.052.399-72 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE VALENTINO CARMO DA SILVA registrado(a) civilmente como VALENTINO CARMO DA SILVA - CPF: 156.128.641-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSCELINA CARMO DA SILVA - CPF: 420.526.881-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), BARBARA REGINA DE SOUZA PINTO SARAIVA TAQUES - CPF: 355.596.228-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HASTA PÚBLICA REALIZADA – DECISÃO QUE DECLAROU NULA A ARREMATAÇÃO, DESIGNANDO NOVA PRAÇA, E APLICOU MULTA DE 10% SOBRE O VALOR DO LANCE OFERTADO EM RAZÃO DA FALTA DE PAGAMENTO DA 1a PARCELA – ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL RURAL – IMPEDIMENTO DO ADVOGADO DO EXECUTADO – ARTIGO 890, VI, DO CPC – NULIDADE DA ARREMATAÇÃO – COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – MULTAS APLICADAS AO ARREMATANTE – INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL – REVOGAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O impedimento previsto no artigo 890, VI, do Código de Processo Civil tem como finalidade garantir a imparcialidade e a transparência do processo expropriatório, impedindo que advogados que atuaram no feito se beneficiem da arrematação de bens pertencentes à parte adversa, independentemente da data exata da revogação do mandato.

A compensação de honorários advocatícios com valores oriundos de execução distinta não é admitida, pois exige identidade entre credor e devedor, liquidez e exigibilidade, além de expressa previsão legal ou autorização judicial.

A imposição de multa de 10% sobre o valor do lance ao arrematante, com fundamento no artigo 897 do Código de Processo Civil, é indevida, pois a norma prevê apenas a perda da caução, caso tenha sido prestada, o que não se verifica no caso concreto.

Igualmente, a multa de 1% sobre o valor da causa, sob alegação de ato atentatório à dignidade da Justiça, não encontra respaldo jurídico, pois o artigo 774, II, do CPC exige a demonstração de dolo na conduta do executado, o que não restou configurado. O conceito de resistência maliciosa à execução pressupõe expedientes protelatórios injustificados, o que não ocorreu, pois o arrematante apresentou justificativas fundamentadas dentro dos limites processuais.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por HÉLIO LIBER DE OLIVEIRA contra o acórdão de ID 283868897 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1033285-47.2024 proveu parcialmente o recurso apresentado por PEDRO PEREIRA DE SOUZA
“apenas para afastar as multas aplicadas em primeiro grau”.

Em suas razões de ID 285287383 o embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão por ter adotado premissa equivocada quanto à multa de 10% prevista no edital do leilão.

Assim, requerem o provimento do presente embargos para ser sanada a omissão elencada para julgar desprovido o agravo de instrumento originário. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão do julgado alegada.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do agravo,
in verbis
:

“O recurso deve prosperar parcialmente.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Pedro Pereira de Souza contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0000508-13.2013.8.11.0032, que declarou nula a arrematação de um imóvel rural e impôs penalidades ao ora Agravante.

A decisão agravada fundamentou-se no fato de que o Recorrente, advogado do executado à época da publicação do edital e da primeira praça, estava impedido de participar da arrematação, conforme dispõe o artigo 890, VI, do Código de Processo Civil.

Além disso, verificou-se que o Agravante não efetuou o pagamento da entrada de 25% do valor do imóvel nem da comissão do leiloeiro dentro do prazo estabelecido no edital, o que por si só já justificaria a invalidação da arrematação.

Também se constatou que o Recorrente tentou compensar créditos de honorários advocatícios oriundos de outra execução, sem qualquer amparo legal para tanto.

Diante dessas irregularidades, o juízo de origem aplicou multa de 10% sobre o valor do lance, nos termos do artigo 897 do CPC, além de multa de 1% sobre o valor da causa, por considerar que a conduta do Agravante configurou ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do artigo 774, II, do CPC.

O recorrente, por sua vez, alega que deixou de ser advogado do executado em 11/09/2004, antes da realização da segunda praça em 26/09/2024, de modo que não estaria mais impedido de participar do leilão.

Afirma que os créditos de honorários advocatícios que detém são legítimos e que poderiam ser utilizados para a compensação do valor da arrematação.

Sustenta ainda que as penalidades aplicadas são ilegais, pois o artigo 897 do CPC prevê apenas a perda da caução do arrematante inadimplente, e não a imposição de multa.

Pois bem.

O impedimento previsto no artigo 890, VI, do CPC tem como finalidade garantir a imparcialidade e a lisura dos atos de expropriação forçada, evitando que advogados que atuaram no processo se beneficiem de informações privilegiadas ou estabeleçam relação de favorecimento com as partes.

No caso concreto, restou demonstrado que o Agravante ainda figurava como advogado do executado quando publicado o edital do leilão e quando realizada a primeira praça, o que justifica a incidência da vedação legal, independentemente do momento exato da revogação do mandato, que, in casu, deu-se duas semanas antes da arrematação.

Conforme leciona Fredie Didier Jr., o princípio da moralidade processual exige que os atos processuais sejam conduzidos de maneira ética e transparente, de modo que qualquer situação que possa gerar benefício indevido deve ser afastada. Didier ainda ensina que a execução forçada exige observância estrita dos princípios da legalidade e da segurança jurídica, sendo inadmissível qualquer conduta que comprometa a igualdade entre os participantes do procedimento expropriatório. (Curso de Direito Processual Civil – Execução, 9a edição, Editora JusPodivm)

No que tange à compensação dos créditos de honorários advocatícios, igualmente não merece prosperar a alegação do Recorrente.

Nos termos do artigo 368 do Código Civil, a compensação exige que haja identidade entre credor e devedor, bem como a liquidez e a exigibilidade dos créditos.

No caso, os créditos alegados pelo Agravante são oriundos de execuções distintas e envolvem partes diversas, quem seja, a Sra. Roberta Margarida da Silva em execução de honorários advocatícios em trâmite perante a 9a Vara Cível de Cuiabá, o que inviabiliza a compensação automática pretendida.

Ademais, a compensação não foi autorizada pelo juízo da execução nem prevista no edital do leilão, o que reforça a impossibilidade de seu acolhimento.

Humberto Theodoro Júnior ensina que a compensação no processo executivo deve respeitar a especialidade das execuções individuais, sendo vedado ao devedor ou a terceiros imporem unilateralmente compensações que possam alterar a destinação do produto da execução. O autor destaca que a compensação não pode ser presumida, devendo ser expressamente prevista em lei ou em contrato válido. (Curso de Direito Processual Civil – Volume III (Execução), 50a edição, Editora Forense).

No que tange às multas aplicadas, sendo a primeira no percentual de 10% sobre o valor do lance (R$ 3.561.362,87), em razão da suposta ausência de pagamento da primeira parcela da arrematação, e a segunda no montante de 1% sobre o valor da causa, sob o fundamento de que o agravante teria agido de má-fé ao buscar a compensação de crédito de honorários advocatícios e frustrar o ato expropriatório, entendo que ambas devem ser afastadas.

Isso porque as suas imposições carecem de amparo legal e violam os princípios fundamentais do processo executivo.

A multa de 10% sobre o valor do lance, imposta sob o fundamento do artigo 897 do Código de Processo Civil, não encontra respaldo na norma, que prevê apenas a perda da caução, caso esta tenha sido prestada, o que não se verifica nos autos.

A doutrina é uníssona ao afirmar que a penalidade prevista no artigo 897 do CPC “se restringe à perda da caução e à impossibilidade de nova participação no leilão subsequente, não autorizando qualquer sanção pecuniária adicional ao arrematante” (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado, RT, 2023).

Assim, a multa aplicada deve ser declarada inexistente, pois foi arbitrada sem base normativa válida.

Da mesma forma, inexiste fundamento para a multa de 1% sobre o valor da causa, supostamente decorrente de ato atentatório à dignidade da Justiça.

O artigo 774, II, do CPC exige a demonstração de dolo na conduta do executado para que se possa aplicar a penalidade, o que não restou configurado.

A jurisprudência e a doutrina indicam que "o conceito de resistência maliciosa à execução pressupõe a adoção de expedientes protelatórios conscientes e injustificados, e não a mera discordância quanto à validade dos atos processuais" (Cassio Scarpinella Bueno, Curso Sistemático de Processo Civil, Saraiva, 2022).

No caso concreto, o arrematante não apenas atuou dentro dos limites processuais, mas também apresentou justificativas fundamentadas para a compensação do crédito, afastando qualquer intenção de tumultuar a execução.

Dessa forma, diante da ausência de fundamentação jurídica idônea para a manutenção das penalidades impostas, deve ser determinada a revogação integral das multas aplicadas ao arrematante, ora Agravante, devendo o juízo competente proceder à baixa de eventuais registros ou cobranças decorrentes da decisão ora parcialmente anulada.

Portanto, demonstra-se correto o trecho da decisão de primeiro grau que declarou nula a arrematação e afastou a compensação pretendida pelo Recorrente, contudo, não devem ser mantidas as penalidades aplicadas.

Feitas estas considerações, tem-se que o parcial provimento do presente pedido se mostra a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância ad quem, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo a quo.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento,
advirto a parte embargante de que nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025